Tribunal: TJSP
Processo: 2114412-46.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Pretensão de concessão de assistência judiciária. Admissibilidade. Comprovação de hipossuficiência de recursos. Acolhimento.
Ação rescisória. Insurgência em relação a acórdão pelo qual provido o recurso do Ministério Público e improvidos os dos demais recorrentes (dentre eles, o do autor). Pretensão de afastamento da penalidade de perda do cargo público ou, ao menos, que não se a aplique ao

Ementa:
Pretensão de concessão de assistência judiciária. Admissibilidade. Comprovação de hipossuficiência de recursos. Acolhimento.
Ação rescisória. Insurgência em relação a acórdão pelo qual provido o recurso do Ministério Público e improvidos os dos demais recorrentes (dentre eles, o do autor). Pretensão de afastamento da penalidade de perda do cargo público ou, ao menos, que não se a aplique ao cargo efetivo atualmente ocupado. Alegação de ofensa manifesta à norma jurídica (artigo 966, V, do Código de Processo Civil). Descabimento de afastamento dessa penalidade por essa via rescisória. Impossibilidade de rediscussão da causa por não cumprir a função de sucedâneo recursal. Sem embargo, conforme previsto no artigo 12 da Lei 8.429/1992, a perda da função pública está relacionada ao cargo ou função desempenhados no período no qual cometido o ato ímprobo. Impropriedade de perda da função pública exercida no momento do trânsito em julgado da condenação por improbidade administrativa. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, pedido julgado em parte procedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000530874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2114412-46.2019.8.26.0000, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é autor
ONIVALDO BATISTA, é réu MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 1o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram a ação procedente em parte, por
maioria de votos, vencido o 6o juiz, que declara.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente), LUCIANA BRESCIANI, ALIENDE RIBEIRO,
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO RESCISÓRIA 2114412-46.2019.8.26.0000.
COMARCA: ESTRELA D'OESTE.
AUTOR: ONIVALDO BATISTA.
RÉU: MINISTÉRIO PÚBLICO.
VOTO 33.203.
EMENTA:
Pretensão de concessão de assistência
judiciária. Admissibilidade. Comprovação
de
hipossuficiência
de
recursos.
Acolhimento.
Ação rescisória. Insurgência em relação
a acórdão pelo qual provido o recurso do
Ministério Público e improvidos os dos
demais recorrentes (dentre eles, o do
autor).
Pretensão
de
afastamento
da
penalidade de perda do cargo público ou,
ao menos, que não se a aplique ao cargo
efetivo atualmente ocupado. Alegação de
ofensa
manifesta
à
norma
jurídica
(artigo 966, V, do Código de Processo
Civil). Descabimento de afastamento dessa penalidade por essa via rescisória. Impossibilidade de
rediscussão da causa por não cumprir a
função
de
sucedâneo
recursal.
Sem
embargo, conforme previsto no artigo 12
da Lei 8.429/1992, a perda da função
pública está relacionada ao cargo ou
função desempenhados no período no qual
cometido o ato ímprobo. Impropriedade de
perda da função pública exercida no
momento do trânsito em julgado da condenação por improbidade
administrativa. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça. Portanto, pedido
julgado em parte procedente.
Trata-se de ação rescisória (folhas 1

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a 59) promovida por Onivaldo Batista em relação ao
venerando acórdão (folhas 102 a 108) pelo qual, a
propósito
de
ação
civil
pública
contra
ele
ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São
Paulo, se negou provimento à apelação que interpusera.
​
Esse autor, com efeito, alegou, em
suma,
o
seguinte:
a)
cabimento
desta
ação
rescisória; b) objetivar a concessão de gratuidade
da justiça; c) ter sido condenado à perda da
função
pública;
d)
porém,
não
ter
havido
individualização dessa pena mediante a sentença e
o
correspondente
aresto;
e)
consubstanciar
violação da norma jurídica o pedido tendente à
perda do cargo de provimento efetivo de “Diretor
de Escola” por ele atualmente ocupado; f) não ser
cabível interpretação extensiva em relação às
normas que cominem penalidades; g) assim, referir-
se a sanção sob exame à função por ele ocupada por
ocasião dos fatos considerados ímprobos (ou seja,
a
de
“Presidente
da
Câmara
Municipal
de
Dolcinópolis”); h) dever ser observada decisão da
Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça no
sentido da sanção prevista no artigo 12 da Lei
8.429/1992 se relacionar ao cargo que servira de
instrumento para a prática da conduta ilícita pelo
agente; i) ser possível a aplicação isolada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penas conforme a gravidade do fato, nos termos do
artigo 12 da Lei 8.429/1992, redação da Lei
12.120/2009; j) aliás, não ser elevado o valor do
dano
decorrente
do
ato
praticado;
k)
logo,
objetivar a concessão de tutela antecipada a fim
de
que
sobrestados
os
efeitos
da
apontada
condenação; l) ao final, e dado haver ofensas ao
artigo 12, “caput” e parágrafo único, da Lei
8.429/1992 e aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, requerer a reforma do acórdão
rescindendo
para
afastar-se
a
respectiva
condenação à perda da função pública ou, ao menos,
para impedir que os efeitos dessa condenação
alcancem o atual cargo efetivo por ele ocupado.
​
Concedeu-se a antecipação de tutela
objetivada (folhas 450 a 454).
​
Procedeu-se citação do réu (folhas
459 e 460),
​
Ministério Público do Estado de São
Paulo,
que
contestou
(folhas
464
a
484)
sustentando, em resumo, o seguinte: 1. não ser
cabível a utilização dessa ação como novo recurso;
2. ser caso de indeferimento da petição inicial e,
por conseguinte, de extinção do processo sem
julgamento do mérito; 3. consideração aos arestos
colacionados;
4.
inexistência
de
manifesta
violação
à
norma
jurídica;
5.
requerer
o
improvimento dessa ação.
​

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A
douta
Procuradoria
de
Justiça
apresentou parecer no sentido de ser julgada
improcedente essa ação (folhas 488 a 500).
​
É o relatório.
​
Impõe-se julgar procedente em parte
esta ação rescisória.
​
Antes da exposição das razões desse
deslinde, confere-se o objetivado benefício de
gratuidade da justiça.
​
Com efeito, o artigo 5o, LXXIV, da
Constituição Federal prevê assistência jurídica
integral
e
gratuita
aos
que
comprovarem
insuficiência de recursos.
​
Ademais,
conforme
o
Código
de
Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos
para
pagar
as
custas,
as
despesas
processuais e os honorários advocatícios tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
(artigo 98, “caput”).
​
Não se olvida, também, que o artigo
99, § 3o, desse diploma estabelece se presumir
“verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural”.
​
Malgrado
a
declaração
de
pobreza
(folhas 63), por ela apenas, não autorize o
deferimento
da
gratuidade
da
justiça,
esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefício
poderá
ser
concedido
se
a
parte
comprovar a respeito (artigo 99, § 2o, do Código
de Processo Civil).
​
No caso ora sob exame, o autor
demonstrou a alegada hipossuficiência financeira,
haja vista que, conforme cópia do respectivo
demonstrativo de pagamento (folhas 64), auferiu
remuneração mensal líquida, em maio de 2019 (no
cargo de “Diretor de Escola”), no valor de quatro
mil setecentos e noventa reais e quarenta e seis
centavos (R$ 4.790,46). E esse autor apresentou
certidão expedida pelo Ofício de Registro de
Imóveis da comarca de Estrela D'Oeste na qual não
constam em nome dele ou da esposa imóveis outros ,
apenas o objeto da matrícula 9.635 (folhas 65).
​
Logo, itera-se concede esse benefício
ao autor.
​
Em relação ao mérito, julga-se em
parte procedente a ação rescisória.
​
Objetiva o autor a rescisão do sobredito julgado a fim de ser afastada a
respectiva condenação à perda de função pública
ou, ao menos, para que os efeitos dessa inflição
não alcancem o atual cargo efetivo por ele
ocupado. Segundo ainda esse interessado, com a
sentença e o aresto proferidos houvera violação
manifesta à norma jurídica (artigo 966, V, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código de Processo Civil).
A
ação
rescisória
é
providência
excepcional, cabível nos limites das situações
taxativas previstas no artigo 966 do Código de
Processo
Civil
em
decorrência
da
proteção
constitucional à coisa julgada e ao princípio da
segurança jurídica.
​
Na hipótese ora sob apreciação, a
douta 1a Câmara de Direito Público deste Tribunal,
mediante o acórdão rescindendo (folhas 100/108 e
133/138), mantivera a sentença (folhas 90 a 99)
pela qual condenado o autor a ressarcir dano
causado
ao
erário
público
do
Município
de
Dolcinópolis, a pagar multa civil correspondente
ao dobro dessa indenização, a padecer suspensão de
direitos políticos e a proibição de contratar com
o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, além da
imposição de “perda da função pública que estiver
ocupando”.
​
Por sinal, prescreve o artigo 12 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lei 8.429/19921 que o responsável pela prática do
ato de improbidade administrativa se sujeita às
sanções nele cominadas, as quais “podem ser
aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo
com a gravidade do fato”.
​
Nesse
ponto,
a
despeito

do
argumentado
pelo
autor,
incabível
nesta
via
1 “Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação
específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser
aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial
e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de dez anos;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos
direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de cinco anos;
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor
da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
IV - na hipótese prevista no art. 10-A, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5
(cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou tributário
concedido. (Incluído pela Lei Complementar no 157, de 2016).
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano
causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rescisória reapreciar os fatos que deram causa à
aplicação dessas penas e, portanto, empreender-se
análise acerca de respectivas proporcionalidade e
razoabilidade.
​
A esse respeito, aliás, mutatis mutandis, é presente acórdão deste Tribunal
fundamentado, em parte, na seguinte conformidade:
​
“(...) A cumulação de penalidades na
ação de improbidade administrativa está expressamente
autorizada
pelo
artigo
12,
“caput”,
da
Lei
no
8429/1992, com a redação conferida pela Lei no
12120/2009, sendo respaldada pela jurisprudência do
Superior
Tribunal
de
Justiça
(AgRg
no
AREsp
695.500/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA
TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 16/09/2015; REsp
1091420/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 05/11/2014) e, com
relação
aos
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade, não constitui hipótese de violação
a literal disposição de lei.
A irresignação do autor, portanto, não
contempla hipótese de ofensa a literal disposição de
lei, mas de solução dada com base no ordenamento
jurídico em vigor, hipótese que o rol taxativo do
artigo 485 do Código de Processo Civil de 1973 não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
comporta (...).”2
Logo, não se afasta a imposição de
perda da função pública.
De outra parte, com essas sanções
previstas no artigo 12 da Lei 8.429/19923 se
objetiva afastar o servidor da função pública
exercida no período em que praticado o ato
ímprobo. Por isso, não se pode depreender desse
preceito, cuja interpretação deve ser literal e
restritiva, autorização para condenar-se o agente
à perda de outra função pública, ou seja, da que
exerça em ulterior momento de trânsito em julgado
da condenação.
​
Portanto, e como essa sentença e o
2 Ação rescisória 2176471-46.2014.8.26.0000, relator o desembargador Edson Ferreira, 6o Grupo de
Câmaras de Direito Público, julgamento em 27 de julho de 2016.
3 “Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação
específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser
aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:
I - na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos direitos
políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do acréscimo patrimonial
e proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de dez anos;
II - na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores acrescidos
ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função pública, suspensão dos
direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil de até duas vezes o valor do dano e
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo
prazo de cinco anos;
III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública,
suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil de até cem vezes o valor
da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o Poder Público ou receber
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos.
IV - na hipótese prevista no art. 10-A, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5
(cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício financeiro ou tributário
concedido. (Incluído pela Lei Complementar no 157, de 2016).
Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano
causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acórdão rescindendos não contiveram explicitação
acerca de qual dessas funções seria a perdida, ora
não
é
desarrazoado
se
considerar
verificada
manifesta violação dessa norma jurídica especial,
conforme prevê o artigo 966, V, do Código de
Processo Civil.
Por isso, não se trata caso de
reapreciação do mérito, mas de importante reparo a
fim de que observados o texto legal e a respectiva
“mens legis”.
​
Com efeito, esse autor atualmente
ocupa o cargo efetivo de “Diretor de Escola”, o
qual não apresenta relação com o ato de
improbidade por ele há anos antes praticado.
​
Assim, deve recair a perda de cargo
sobre o então ocupado na prática da improbidade
administrativa, e não, se itera, em relação ao que
futuramente vier a ser exercido na ocasião de
trânsito em julgado da condenação.
​
Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis, são de relevo arestos do colendo
Superior Tribunal de Justiça assim, em parte,
ementados:
​
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO
PRELIMINAR. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PREFEITO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SUBMISSÃO
À
LIA.
PERDA
DO
CARGO
PÚBLICO.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
​
(...)
​
3.
A
jurisprudência
de
ambas
as
Turmas que integram a Primeira Seção do Superior
Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os
agentes políticos municipais se submetem aos
ditames da Lei n. 8.429/1992, sem prejuízo da
responsabilização política e criminal estabelecida
no DL n. 201/1967.
​
4. A sanção da perda do cargo público
prevista entre aquelas do art. 12 da Lei n.
8.429/1992 não está relacionada ao cargo ocupado
pelo agente ímprobo ao tempo do trânsito em
julgado da sentença condenatória, mas sim àquele
(cargo) que serviu de instrumento para a prática
da conduta ilícita.
​
5. Agravos regimentais desprovidos.”4
“(...) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
(...).
MÉRITO.
RÉUS
CONLUIADOS QUE PRATICARAM UMA SÉRIE DE CONDUTAS COM A
FINALIDADE E CONSCIÊNCIA DE PROMOVER O DESVIO DE
DINHEIRO PÚBLICO EM FAVOR PRÓPRIO E DE TERCEIROS.
SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PENA FIXADA NO
MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO. PERDA DO CARGO DE
4 Agravo regimental no agravo em recurso especial 369.518/SP, relator o ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma, julgamento em 13 de dezembro de 2016. Sem esses grifos e destaques no texto copiado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO
GROSSO. CARGO DIVERSO DAQUELE OCUPADO À ÉPOCA DOS
FATOS.
IMPOSSIBILIDADE.
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA E DE CUSTAS PROCESSUAIS.
IMPOSSIBILIDADE. (...) 16. A Primeira Turma desta
Corte adotou entendimento segundo o qual "a sanção da
perda do cargo público prevista entre aquelas do art.
12 da Lei n. 8.429/1992 não está relacionada ao cargo
ocupado pelo agente ímprobo ao tempo do trânsito em
julgado da sentença condenatória, mas sim àquele
(cargo) que serviu de instrumento para a prática da
conduta ilícita" (AgRg no AREsp 369.518/SP, Rel.
Ministro
GURGEL
DE
FARIA,
PRIMEIRA
TURMA,
DJe
28/03/2017). Caso concreto em que não poderia o
Tribunal de origem impor ao ora recorrente a perda do
cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado
de Mato Grosso, tendo em vista que os atos ímprobos a
ele atribuídos foram praticados enquanto ocupava o
cargo de Deputado Estadual (...).”5
Consideradas essas realidades, julga-
se procedente em parte o pedido do autor para que
a pena de perda do cargo público se restrinja ao
ocupado por ele por ocasião da prática da
improbidade administrativa.
Outrossim, porquanto prescindível o
5 Recurso especial 1.724.421/MT, relator o ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 24
de abril de 2018. Sem esses grifos e destaques no texto original.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depósito previsto no inciso II do artigo 968 do
Código de Processo Civil (dado tratar-se o autor
de beneficiário da gratuidade da justiça), não se
reconhece hipótese de restituição.
Derradeiramente,
e
porque
reciprocamente sucumbentes as partes, de rigor o
rateio
entre
elas
de
custas
e
despesas
processuais, observadas a assistência judiciária
concedida e a isenção conferida pelo artigo 6o da
Lei Estadual 11.608/2003.
E, dado se tratar de ação rescisória
referente a ação civil pública, não há condenação
em honorários advocatícios, nos termos do artigo
18 da Lei 8.347/19856.
À
vista
do
exposto,
julga-se
procedente em parte o pedido.
6 Nesse sentido, por sinal, considera-se, mutatis mutandis, aresto da 3a Câmara de Direito Público deste
Tribunal referente à ação rescisória 2041584-57.2016.8.26.0000, relator o desembargador Kleber Leyser
de Aquino, julgamento em 14 de novembro de 2017 e que está assim ementado: “AÇÃO RESCISÓRIA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO Sentença de procedência Pleito
de reforma com fundamento no art. 485, V, VII e IX, do CPC de 1.973 (Lei n° 5.869, de 11/01/1.973)
Cabimento em parte Violação literal à lei Ocorrência em relação à fixação do valor da multa civil
Penalidade cujo valor deve estar condizente com a extensão do dano causado, assim como o proveito
patrimonial obtido pelo agente Multa cominatória que se mostra excessiva Necessidade de redução
Documento novo Inexistência Declaração e comprovantes que atestam fato de conhecimento do
autor à época da tramitação da Ação Civil Pública, e que, por isso, poderiam ter sido juntados nos
referidos autos ERRO DE FATO DA SENTENÇA Não ocorrência Demonstração inequívoca de que
o autor exercia, concomitantemente, duas funções públicas com a mesma carga horária semanal
Sucumbência recíproca Condenação das partes ao rateio das custas/despesas processuais, observada
a isenção legal do réu, sem condenação em honorários Devolução ao autor de 50% (cinquenta por
cento) do valor do depósito AÇÃO RESCISÓRIA procedente em parte, apenas para reduzir a multa
civil ao montante do proveito patrimonial experimentado pelo autor, a ser apurado em sede de
cumprimento da sentença.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ENCINAS MANFRÉ, relator.
​

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44967
Ação Rescisória no 2114412-46.2019.8.26.0000
Comarca: Estrela D Oeste
Autor: Onivaldo Batista
Réu: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Paulo Marcos Androtti, Rubens Donizeti Monezzi, Cirurgica Lara Rio
Preto Ltda, Galanti & Galanti Ltda e Fernando Andreotti
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de ação rescisória ajuizada por Onivaldo Batista para ver
desfeito acórdão dado em ação civil pública proposta pelo Ministério Público, quando
foi condenado por improbidade administrativa.
A douta maioria julgou a ação parcialmente procedente, mantendo a
condenação por improbidade, mas entendendo que a perda da função pública se
relaciona à situação funcional existente no momento dos fatos, não atingindo aquela
presente no momento da condenação.
Com todo respeito ao entendimento dessa maioria, pelo meu voto a
perda da função se refere à situação existente quando se efetiva a condenação.
Como de forma expressa constou do voto que prevaleceu, a “1a
Câmara de Direito Público, mediante o acórdão rescindendo (folhas 100/108 e
133/138), mantivera a respeitável sentença (folhas 90 a 99) pela qual condenado o autor
ao ressarcimento do dano causado ao erário público do Município de Dolcinópolis e ao
pagamento de multa civil correspondente ao dobro da indenização, à suspensão dos
direitos políticos e à proibição de contratar com o Poder Público ou receber

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, além da imposição de “perda da função
pública que estiver ocupando”.
Relativamente à penalidade específica da perda da função pública,
determinou-se que deixasse aquela que estivesse ocupando. Mas por certo só pode ela
referir-se à que ocupasse momento em que a sentença passasse a produzir efeitos, não à
anterior. Não há como perder função que já foi ocupada, especialmente se já não é mais
ela ocupada.
Demais disso, mudar de função pública é ato de extremada
simplicidade, principalmente por funcionário que ocupa posição de importância no
serviço público, geralmente necessária para o cometimento de infrações à lei e alcance
do dinheiro público. Bastaria, então, mudar de função para que preservada ficasse a
situação de servidor do condenado.
Demais disso, a condenação que também ficou contida na decisão
rescindenda, de proibição de contratar com o Poder Público, reforça a ideia de que a lei
não mais quer aquele que se mostrou indigno atuar em proveito da sociedade. Por isso
se sofreu condenação à perda de função é porque não deve ter exercício funcional,
mesmo que não o mesmo da época dos fatos irregulares cometidos.
Por isso, pelo meu voto, a ação seria julgada improcedente.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
15
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ANTONIO ENCINAS MANFRE
1163CC34
16
17
Declarações
de Votos
JOSE LUIZ GAVIAO DE ALMEIDA
117FFBCC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2114412-46.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.